Tribunal: TCU
Processo: 010.506/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 842/2020-TCU-Plenário Considerando a posição da unidade técnica, no sentido de haver conexão do assunto/objeto desta representação (pregão eletrônico 905/2019) com outros dois processos autuados como representação no TCU (TC Processo 009.120/2020-3 e TC Processo 009.820/2020-5 ); Considerando que este processo é mais recente que os demais acima citados, o que estabelece a prevenção do respectivo relator, e ainda que a apuração naquele processo está mais adiantada que neste processo; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que estes autos sejam apensados ao TC Processo 009.120/2020-3 ; Considerando que a proposta de apensamento por prevenção, em razão de conexão e/ou continência depende da concordância dos relatores de ambos os processos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, apensar os presentes autos ao processo TC Processo 009.120/2020-3 , dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante. Processo TC- Processo 010.506/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1 Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Uberlândia - MG. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.